Tribunal: TJES
Processo: 5000295-67.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000295-67.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
RECORRIDO: ANDERSON SIAN DE SOUZA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECTE.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA

RECDO.: ANDERSON SIAN DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
CERCEA
M
ENTO DE DEFESA DESCARACTERIZADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CIRURGIA ADIADA. FALTA DE MATERIAL. DANO MORAL CARACTERIZADO
.
NECESSIDADE DE MINORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. Síntese da inicial:
Afirma o autor que ingressou com uma ação judicial para realizar uma cirurgia de urgência em face de um trauma na face. Aduz que recebeu uma ligação em 16.12.2016 mandando que se internasse. Em 17.12.2016, já na mesa de cirurgia e com os procedimentos pré- operatórios em andamento, o responsável pelo ato constatou que a cirurgia que ele realizaria não era aquela preparada, haja vista que o procedimento foi mobilizado para uma cirurgia de nariz. Requereu, assim, dano moral pelo ocorrido.

2.
Tese do recorrente
: Preliminarmente alega incompetência do juizado para processar a demanda, ante a necessidade de prova pericial. Alega ainda cerceamento de defesa, vez que foi indeferido pelo Juiz a oitiva de testemunha do recorrente, que poderia ter esclarecido que não se tratava de uma cirurgia de urgência. Requer seja declarada nula a sentença determinando o retorno dos autos a fase instrutória. Afirma que o juízo entendeu se tratar de uma cirurgia de urgência, contudo, o documento anexado aos autos foi realizado pela equipe de triagem, informando que o atendimento inicial deveria ser de forma imediata (urgência), com o objetivo de estabilizar o seu quadro clínico, sendo providenciada a sua internação. Após, o quadro clínico do recorrido ter sido estabilizado, o procedimento deixou de ter caráter de urgência. Afirma que foi prescrito pela equipe médica o tratamento cirúrgico da fratura para a solução definitiva do problema. Pelo fato do recorrido já se encontrar internado entendeu-se em agendar a cirurgia para o dia seguinte, 17.12.2016. Assim, equivocado o entendimento do Juiz ao entender que o adiamento da cirurgia ocasionou risco de agravamento do quadro do recorrido. Alega que no prontuário médico de atendimento da segunda internação do recorrido, 01.02.2017, data da realização da cirurgia, encontra-se discriminado o caráter eletivo do procedimento. Afirma que não se aplica o CDC vez que o atendimento foi realizado pelo SUS. Aduz que inexistiu dano ao recorrido em virtude do adiamento da cirurgia. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau, e, alternativamente, a minoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral.
3
. Tese do Recorrido:
Em sede de contrarrazões, em síntese, alega a desnecessidade de prova pericial, pois comprovado nos autos que quando do adiamento a parte já se encontrava no procedimento de cirurgia. Aduz que não houve cerceamento de defesa. Afirma que resta demonstrado o dano moral em face do recorrido, vez que teve a interrupção do serviço de forma falha pela recorrente. a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
4
. Sentença: “
JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que CONDENO a requerida HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA/ES a PAGAR, ao autor, o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizada com juros e correção monetária desde a data do arbitramento.
”

5
. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Arguiu o recorrente, preliminarmente, a necessidade de perícia, mas
entendo
que os documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos e a formação correta do entendimento acerca da realidade enfrentada pelas partes, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar. Entendo ainda que
não caracteriza
cerceamento
de
defesa
o indeferimento de oitiva de testemunhas, pois cabe ao Juiz na esfera de sua discricionariedade, negar a realização da oitiva que considera desnecessária ou protelatória. Observo dos autos que o Juiz de primeiro grau entendeu pela desnecessidade da oitiva face a prova documental trazida aos autos,
que esclarece os fatos de forma adequada,
portanto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa
.

Compulsando os autos observo
que o recorrido se encontrava
preparado para a cirurgia e que a mesma não se realizou devido a falta de materiais, conforme consta expressamente escrito do laudo médico acostado aos autos. Assim, prova idônea nos autos de que a razão do adiamento foi a falta de material. Assim, houve claramente um erro e/ou negligência por parte do Hospital, que não verificou os materiais a serem utilizados no ato cirúrgico, só verificando quando o recorrido já havia realizado o procedimento pré operatório,
existindo,
de fato, ausência de cuidados essenciais exigíveis de forma a impedir o constrangimento pelo qual passou o autor,
seja ela um procedimento de emergência, seja um mero procedimento eletivo
.
Dessa forma, t
odo o ocorrido,
sem dúvidas,
gerou profundo abalo psíquico ao autor, passível de indenização por danos morais. N
o que tange ao
quantum
arbitrado a título de dano moral, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser diminuído para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
. Observo ainda dos autos que a sentença de primeiro grau não se utilizou das regras do Código de Defesa do Consumidor para concluir pela procedência do pedido. Verifica-se que sequer foi concedida a inversão do ônus da prova, fac
e
a
sua
desnecessidade, diante das provas documentais apresentada aos autos, de modo que a responsabilização
apurada seguiu os contornos da espécie
subjetiva.
Dispositivo:
Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo BANCO BMG S/A,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para, tão somente, reduzir a indenização por danos morais arbitrada para o valor de R$ 1
0
.000,00 (
dez
mil reais)
, mantendo, incólume, o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.